Tribunal: TJDFT
Processo: 0008724-67.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA E DE FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADOS PELA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE PROVA EM PROCESSO CRIMINAL. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS DEFENSIVOS POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENUNCIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PARA O DE AUTOACUSAÇÃO FALSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIAS MANTIDAS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável conhecer do pedido de fixação de regime aberto, quando esse regime já foi fixado em sentença, devendo ser reconhecida a falta de interesse recursal.
2. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada aos réus, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, proferida sentença condenatória, fica superada a apontada inépcia da denúncia. Por fim, a análise do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 343, do Código Penal é de mérito, não devendo ser analisada em preliminar.
3. Comprovado pelos elementos de provas contidos nos autos e em outro processo que um réu cometeu o crime de falso testemunho e, o outro, cometeu o crime de corrupção ativa de testemunhas, ambos circunstanciados pela finalidade de obtenção de prova em processo criminal, inviável afastar a condenação de ambos.
4. Comprovado que testemunha judicial, ao ser ouvida em audiência de instrução e julgamento, presta declaração falsa para que o réu não seja condenado, há crime de falso testemunho, com a causa de aumento prevista no § 1o, do artigo 342, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o crime de autoacusação falsa.
5. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Recurso do outro réu conhecido e desprovido.